Tribunal: TJES
Processo: 0002259-37.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002259-37.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA FERNANDES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: IZOLINA MARIA FELICIANA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CURADOR ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SANADA A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por curador especial nomeado judicialmente, em ação de usucapião extraordinária rural, visando sanar omissão no acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível que, embora tenha julgado procedente o pedido de usucapião, não se manifestou sobre o pedido expresso de arbitramento de honorários formulado pelo embargante em sede de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à análise do pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao curador especial, e se, em caso positivo, é possível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para reconhecer o direito à verba honorária e determinar sua fixação na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação expressa do acórdão sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece o direito do curador especial à remuneração, quando comprovada sua atuação efetiva nos autos.
5. A responsabilidade pelo pagamento é do Estado, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, devendo a fixação do valor ocorrer perante o juízo que nomeou o defensor dativo.
6. A omissão deve ser sanada apenas para reconhecer o direito ao arbitramento de honorários, sem modificação do resultado do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação do acórdão quanto a pedido expresso de honorários formulado por curador especial constitui omissão relevante, passível de correção via embargos de declaração. 2. O defensor dativo nomeado judicialmente faz jus à remuneração pelo munus público exercido, sendo a responsabilidade pelo pagamento atribuída ao Estado, cabendo ao juízo de origem o arbitramento do valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1556343/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/10/2020; TJES, Apelação nº 000745-48.2009.8.08.0007, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/07/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ANTELMO CARDOSO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido, ID 14531643.

Alega o embargante que atuou como curador especial nomeado judicialmente para representar os interesses das rés citadas por edital, tendo apresentado contrarrazões ao recurso de apelação e, nesta oportunidade, formulado pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Alega ainda que o acórdão, ao julgar o recurso de apelação, não se manifestou sobre o referido pedido, incorrendo em omissão relevante. Por fim, requer que seja sanada a omissão, com a consequente fixação de honorários em seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Era o que havia a relatar. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ANTELMO CARDOSO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido, ID 14531643.

Alega o embargante que atuou como curador especial nomeado judicialmente para representar os interesses das rés citadas por edital, tendo apresentado contrarrazões ao recurso de apelação e, nesta oportunidade, formulado pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Defende ainda que o acórdão, ao julgar o recurso de apelação, não se manifestou sobre o referido pedido, incorrendo em omissão relevante. Por fim, requer que seja sanada a omissão, com a consequente fixação de honorários em seu favor.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a
ação de usucapião extraordinária rural
, na qual os autores pretendiam o reconhecimento da aquisição de imóvel por meio da posse prolongada, contínua, pacífica e com animus domini. A sentença de 1º grau foi de improcedência, mas foi reformada pela 3ª Câmara Cível, que reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil e julgou procedente o pedido de usucapião.

O ato embargado foi no sentido de que a documentação apresentada pelos autores era suficiente para comprovar a posse qualificada, e que a ausência de contestação efetiva das rés, aliada à sua representação por defensor dativo, legitimava a aquisição da propriedade por via originária.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
deve ser acolhido parcialmente
, para o fim específico de
sanar omissão quanto ao pedido de honorários formulado pelo curador especial
.

De fato, conforme se observa, o embargante atuou como curador especial regularmente nomeado, apresentou contrarrazões no interesse das rés e formulou pedido expresso de arbitramento de honorários. No entanto, o acórdão não enfrentou tal pedido, tampouco há qualquer menção sobre a fixação, modulação ou indeferimento dos honorários em favor do defensor dativo.

A jurisprudência tem reconhecido que a atuação do curador especial, sobretudo quando comprovada a efetiva manifestação processual,
impõe a fixação de honorários,
como forma de retribuição ao encargo público assumido.

Segundo o Colendo STJ, “
os honorários do defensor dativo são de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994
,
devendo o pedido de arbitramento ser formulado na origem
” (AgRg no AgRg no AREsp 1556343/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça rege-se nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A nomeação de advogado dativo é perfeitamente cabível em Comarcas que não se encontram servidas pela Defensoria Pública, o que foi o caso dos autos, haja vista que a Defensoria Pública não se fazia presente na Comarca de Baixo Guandu - ES, à época da nomeação do advogado Recorrido, motivo pelo qual incube ao Estado do Espírito Santo o pagamento da verba honorária, ainda que não tenha figurado como parte no processo. II. Considerando o tempo de atuação do causídico no feito, bem como o munus publico exercido, haja vista que o advogado é indispensável a administração da justiça, e, ainda, as circunstância do caso concreto, impõe-se a reforma da condenação imposta pelo Juízo a quo, para majorar os honorários advocatícios fixando-os na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada Recorrido, nos termos do § 4, do artigo 20, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (TJES – 2ª Câm. Cível – Apelação nº 000745-48.2009.8.08.0007 (007.09.000745-6) – Des. Namyr Carlos de Souza Filho – J. 15/07/2014).

Além disso, a ausência de manifestação do órgão julgador quanto ao pedido de honorários
configura omissão relevante
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, devendo ser sanada por esta via integrativa.

Assim, deve ser sanada a omissão apontada, de forma a reconhecer o direito do Embargante a fixação de honorários assistenciais, dada a sua atuação nos autos na condição de Defensor Dativo das Apeladas, porém, sua fixação deve ser realizada pelo Juízo de origem, responsável pela nomeação, conforme precedente citado. Ainda neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL POR GUARDAS MUNICIPAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a nulidade da busca pessoal realizada por guardas municipais fora de suas atribuições constitucionais, sem fundada suspeita, e que não arbitrou honorários advocatícios ao defensor dativo. II. Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo
. III. Razões de decidir 3. A omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo foi identificada, mas a responsabilidade por tal arbitramento é do Estado,
devendo ser pleiteada na origem, conforme art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994
. 4. A decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que reconhece a nulidade da busca pessoal realizada por guardas municipais fora de suas atribuições constitucionais. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no RHC n. 181.420/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Por fim, é importante ressaltar que, para fins de arbitramento de honorários ao Defensor Dativo, se faz desnecessária a intervenção do Estado na demanda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESES RECURSAIS NÃO ARTICULADAS NA INICIAL DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO, APÓS DUPLA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NO FEITO. NECESSIDADE DE DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AO HIPOSSUFICIENTE E OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR ENVOLVIDO NA LIDE. ATO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O COMANDO DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL 18.664/2015. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").[...] VIII. A decisão judicial contra a qual se insurge o presente writ encontra-se, portanto, devidamente fundamentada na hipossuficiência financeira da parte e na necessidade de melhor atender aos interesses do menor envolvido na lide, além de garantir a celeridade e a economia processuais, buscando, ainda, resguardar o devido processo legal e o direito ao contraditório,
não havendo falar em violação à autonomia da Defensoria Pública, tampouco em dano ao Erário, porquanto o dever do Estado de pagar os honorários ao advogado dativo decorre da sua obrigação de prestar "assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
. IX. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ; RMS 65.177; Proc. 2020/0312622-0; PR; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 08/06/2021; DJE 15/06/2021) [Não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA PARTICPAR DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO CONFERIDA AO ESTADO
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma do art. 24 do Estatuto da Advocacia e art. 515, inciso VI do CPC, independentemente da participação do Estado no processo. II. Apesar de o STJ ter fixado tese jurídica no sentido de que a tabela da OAB não é vinculativa para fins de fixação dos valores dos honorários (TEMA 984), o pagamento realizado aos advogados deve manter uma proporção razoável a justificar a aceitação do trabalho e a excelência no desempenho da atividade, o que acabaria por se tornar inócuo na fixação de quantias ínfimas e que sequer remunerasse os gastos com a redação de peças processuais, deslocamentos, dentre outros. III. Agravo desprovido. (TJMA; AC 0808934-60.2020.8.10.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos; Julg. 03/02/2022; DJEMA 15/02/2022) [Não existem destaques no original]

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. APELO ESTATAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. NOTÓRIA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA NA REGIÃO. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Em caso de inexistência de defensor público no local em que se desenvolve a demanda judicial, o Magistrado deve nomear defensor dativo para representar a parte hipossuficiente, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. II. Considerando o direito à prestação jurisdicional e a falta de capacidade postulatória da parte, o Juiz não está obrigado a notificar a Defensoria Pública Estadual, situada na capital do Estado, para que designe Defensor Público, podendo nomear ex officio advogado dativo. III.
Os honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo devem ser suportados pelo Estado, em razão de seu dever constitucional de conceder assistência jurídica gratuita, àquele que não possui recursos financeiros
(art. 5º, LXXIV, CF/88). lV. Apelação à qual se NEGA PROVIMENTO. (TJPI; AI 0752122-39.2021.8.18.0000; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Edvaldo Pereira de Moura; Julg. 08/02/2022; DJPI 16/02/2022; Pág. 88) [Não existem destaques no original]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022, II, do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração,
para sanar a omissão apontada
, reconhecendo o
direito à arbitramento de honorários em favor do curador especial Antelmo Cardoso
, devendo o valor ser arbitrado na origem, com posterior intimação do Estado para pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar